Tribunal: TJBA
Processo: 8062202-56.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8062202-56.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: GRACIENY SELMA DIAS SILVA BRITO Advogado(s): FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CABIMENTO. SÚMULA 345 DO STJ. TEMA 973 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 345 e reafirmada no Tema 973 (REsp 1.648.238/RS), estabelece que "o art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados". 2. A vedação do art. 85, § 7º, do CPC restringe-se aos cumprimentos de sentença contra a Fazenda Pública sem atividade cognitiva prévia, não se aplicando às execuções individuais derivadas de sentenças coletivas que exigem atuação advocatícia para apuração e homologação do crédito. 3. Incidência do princípio da causalidade que impõe a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em razão da natureza autônoma e cognitiva do procedimento executivo individual de sentença coletiva. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Petição Cível nº 8062202-56.2023.8.05.0000, em que figuram, como agravante, o ESTADO DA BAHIA, e, como agravada, GRACIENY SELMA DIAS SILVA BRITO, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)